Tribunal: TCU
Processo: 039.696/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS, EXERCÍCIO 2011. PROCESSO: 59400.002134/2012-47. OFÍCIO No 158/2012/AECI-GM

Inteiro teor:
Acórdão 3353/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, I, "a", e V, "a", do Regimento Interno do TCU, e nos termos dos pareceres da unidade técnica (peças 197-199) e do MPTCU (200), em considerar cumprida a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 8929/2015-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.696/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apenso: TC Processo 003.763/2013-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Albert Brasil Gradvohl (XXX.750.123-XX); Cristina Gaião Peleteiro (XXX.604.515-XX); Douglas Augusto Pinto Junior (XXX.614.303-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Fernando Ciarlini Teixeira (XXX.336.093-XX); Francisco Evaldo Braz Azevedo (XXX.456.783-XX); Francisco Rennys Aguiar Frota (XXX.105.633-XX); José Berlan Silva Cabral (XXX.631.343-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Robson de Oliveira Loureiro (14341/OAB-CE), representando Francisco Rennys Aguiar Frota; Fahad Ramde Otoch Uchoa (16654/OAB-CE) e Robson de Oliveira Loureiro (14341/OAB-CE), representando Elias Fernandes Neto. 1.8. Providências: 1.8.1. comunicar esta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 1.8.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU.